Tribunal: TJDFT
Processo: 0720162-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

3. Demonstrado que o acusado e mais outros dois indivíduos praticaram o furto, em comunhão de esforços, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, deve ser mantida a respectiva qualificadora.

4. Diante da reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto.

5. Recurso conhecido e desprovido.